Tribunal: TJDFT
Processo: 0721282-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721282-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: DENIS MARTINS RAMOS D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a preliminar de preclusão, suscitada em sede de contrarrazões, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 23 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator